Tribunal: STF
Processo: RE 1434164
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA: OMISSÃO – DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO: APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. Procede-se de ofício ao duplo grau de jurisdição se ausente a ordem de remessa necessária, nas hipóteses do art. 496, do CPC e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença condiciona-se à confirmação pelo Tribunal. 



    APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR: EFETIVADO: LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – ADI 4.876/DF – FGTS – RECURSO REPETITIVO STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REPERCUSSÃO GERAL – STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.806.087/MG, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”. 2. O STF declarou inconstitucional a norma que estipulava o prazo trintenário da prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com modulação dos efeitos para que aplicação do prazo reduzido de 5 (cinco) anos a partir do julgamento (ARE 709212/DF). 



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – ROMPIMENTO DO VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO –– FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS: CONVERSÃO EM ESPÉCIE – ADMINISTRAÇÃO: ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. É devido o pagamento da indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas, e que não mais podem ser usufruídas pelo servidor, seja em razão da inatividade ou rompimento do vínculo com a Administração Pública. 



    APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. 1. Havendo sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os honorários serão distribuídos de forma proporcional à sucumbência de cada uma. 2. Ilíquida a condenação, os honorários são fixados por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC). 



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI Nº 9.494/1997 – TR – CADERNETA DE POUPANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE – JUROS DE MORA: LEI Nº 9.94/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. 1. Ante a declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela taxa referencial (TR), não há equívoco na utilização do índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E) para esse fim, na condenação imposta à Fazenda Pública. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros de mora, após a Lei nº 11.960/2009, incidirão pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (REsp 1.492.221/PR).   



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.867/MG.



    3. Os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação, conforme dispõem os arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral 916, nos autos do RE 765.320.



    4. A Turma Julgadora manteve o entendimento manifestado no aresto anterior. Veja-se a ementa do acórdão:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030 DO CPC – NÃO CABIMENTO. 1. Em juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil (CPC), não se mostra aplicável ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 765.320/MG, onde se reconheceu a repercussão geral do Tema 916. 2. No julgamento do RE 765.320/MG, o STF, além de observar as especificidades do caso concreto, também utilizou como razão de decidir a modulação dos efeitos determinada na ADI 4876, bem como da tese também firmada em sede de repercussão geral no Tema 635.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. O recurso deve ser provido.  



    7. No julgamento da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, o STF declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário desta Corte modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.  



    8. De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a ora recorrida foi efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional por esta Corte, situação que gera a nulidade de sua contratação.  



    9. Nesse contexto, ao garantir à ora recorrida uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência  do STF no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.  



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o pagamento de indenização de “férias-prêmio” à parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator